Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-11.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000881-11.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ALINE FRANCIELI DE SOUZA - CPF: 039.934.641-41 (IMPETRANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FLÁVIA EMANUELLE DE SOUZA SOARES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ALAN RESENDE PORTO - CPF: 012.524.051-11 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC-MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU, EX-OFFICIO, A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC-MT E, NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGIN
ÁRIO
– SECRETÁRIO-ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –PROCESSO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
O Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso possui competência originária para conhecimento e análise, tão somente, de atos ilegais praticados por agente constante no rol taxativo do artigo 96, I, “g”, da Constituição Estadual, hipótese que não abrange o Secretário-Adjunto.

2. Não há limitação legal para participação de processo de remoção imposta a servidoras que estejam em fruição de licença-maternidade.

3. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
ALINE FRANCIELI DE SOUZA
, contra ato ilegal/abusivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIA-ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS
,

consubstanciado no indeferimento do seu pedido de inscrição em processo de remoção.

Narra a impetrante, inicialmente, que exerce a função de técnica administrativa educacional, lotada no Município de Mirassol D’Oeste, vindo a se inscrever no processo de remoção para o Município de Canarana, pois pretende cuidar melhor da saúde de seus pais.

Todavia, teve sua inscrição fora indeferida por se encontrar em licença-maternidade, com fundamento no art. 2º, § 3º, da Portaria de remoção
(§ 3
o
. É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento)
.

Insurge-se pelo o fato de a licença-maternidade ser um direito fundamental, cujo período é contado como efetivo exercício; de modo que ostenta legalidade a sua inscrição.

Nessas premissas, ao fim, requer seja “
concedida a segurança para confirmar os termos da liminar para que a Impetrante seja removida para a vaga disponível na cidade de Canarana/MT, conforme quadro de vagas do processo seletivo de Remoção SEDUC/2021.2, sustando, assim, os efeitos dos §§ 3º e 4º do art. 2º da Portaria nº 785/2021/GS/SEDUC/MT e da “Relação de Inscrições indeferidas”, uma vez que estes atos administrativos extrapolam a reserva legal e violam as normas constitucionais e infralegais (Lei Complementar do Estado do Mato Grosso nº 04/1990 – Estatuto dos Servidores do Estado)
”.

A i. Relatora originária, Desa. Maria Erotides Kneip Baranajk, indeferiu a medida liminar vindicada (Id. 119446488).

Manifestação do Estado de Mato Grosso pela denegação da segurança (Id. 121667099).

Informações da autoridade tida como coatora (Id. 122258534).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da douta Procuradora
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pela concessão da ordem mandamental (Id.
125989694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Preliminarmente, por ser matéria de ordem pública, invoco a
incompetência
deste Sodalício para julgar ato tido como coator praticado, em tese, pela Secretaria-Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC – MT, sendo certo que pode ser arguida de ofício pelo julgador.

A fixação da competência jurisdicional em sede de mandado de segurança é fixada em razão da autoridade impetrada. Com isso, este Tribunal não possui competência originária para conhecimento e análise de atos ilegais praticados por tal agente, conforme rol do artigo 96, I, “g”, da Constituição Estadual:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (...)

Portanto, não é o caso de competência originária deste Sodalício, tendo em vista que o ato tido como coator não foi praticado por autoridade constante no dispositivo retro.

Nesta intelecção:

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – ATO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS – INCOMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGURANÇA DENEGADA. O Tribunal de Justiça não é competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário Adjunto. O art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual dispõe apenas sobre ato dos Secretários de Estado, ao fixar a competência do Tribunal de Justiça.

(N.U 0124738-58.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ORDEM DENEGADA.

O fato de chefiar a Secretaria de Estado de Administração, não torna o Secretário de Estado autoridade coatora em todas as ações mandamentais envolvendo ações ou omissões praticadas pelos agentes públicos vinculados a respectiva Pasta.

A indicação, com exclusividade, de autoridade sem competência para a revisão do ato apontado ilegal em mandado de segurança desafia a extinção do processo, sem resolução do mérito.

(N.U 0002148-16.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015)

São as razões, portanto, pelas quais ressai a incompetência originária deste Tribunal em relação à autoridade impetrada (Secretário-Adjunto).

Passo ao exame do mérito quanto ao Secretário de Estado de Educação.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de a Administração Pública indeferir inscrição em processo de remoção no caso de gozo de licença-maternidade.

Ressai dos autos que a parte impetrante é servidora pública efetiva do Estado de Mato Grosso, no cargo de técnica administrativa educacional, lotada na Secretaria de Estado de Educação, polo Mirassol d’Oeste/MT.

No dia 29/12/2021, a SEDUC/MT publicou no Diário Oficial do Estado a portaria nº 785/2021/GS/SEDUC/MT, pela qual abriu edital para o processo de remoção de servidores públicos da educação básica (Processo Seletivo de Remoção - 2021/2), sendo 2 vagas para o Município de Canarana, na modalidade “pedido” e “permuta”, conforme quadro de vagas colacionado nos autos pela Impetrante, em sede de inicial.

Realizada a inscrição pela Impetrante, houve o seu indeferimento por estar licença-maternidade, com referência ao § 3º, art. 2º, do referido ato,
in verbis:

Art. 2º As inscrições para o Processo Seletivo de Remoção, serão realizadas exclusivamente por meio digital, durante o período de 27/12/2021 à 10/01/2022, no site da SEDUC (www.seduc.mt.gov.br), observando os seguintes procedimentos:

(...)

§ 3º É vedada a inscrição para o Processo Seletivo de Remoção ao Profissional da Educação Básica que se encontre em qualquer tipo de afastamento.

§ 4º
Fica impedido, o Profissional da Educação Básica classificado para remoção, de requer qualquer afastamento até a devida atribuição
.

Pois bem. A remoção é prevista no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, o qual prevê as balizas para sua realização, veja-se:

Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.

Art. 52
O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.

§ 1° Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 02 (dois) anos consecutivos.

§ 2° Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua freqüência regular do curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado.

Da leitura das normas, portanto, conclui-se que não há limitação para participação de processo de remoção imposta a servidoras que estejam em fruição de licença-maternidade.

Destaca-se, ainda, o artigo 129 do mesmo Estatuto:

Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

[...]

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

[...]

Soma-se a isto, o fato de a licença-maternidade é uma garantia da trabalhadora em razão de vínculo empregatício, não podendo ser fator de limitação de inscrição e deferimento de processo de remoção, notadamente se se tratar de ato normativo infralegal (portaria), de caráter restritivo, que limita onde a lei não limitou.

Em que pese em sede de julgamento de liminar, apontou-se a necessidade de
“encaminhamento à perícia médica”
, como fundamento para indeferimento da inscrição da Impetrante no processo de remoção, verifica-se no documento de Id. 126555656 que o termo de encaminhamento para tanto, se deu em razão de usufruto de licença-gestante.

Ainda, a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, anota que “
os atos administrativos não podem criar obrigações novas ou restringir direitos previstos em lei, destinando-se unicamente a aplicá-la, em cada caso concreto, ou regulamentar o seu conteúdo, instrumentalizando o exercício dos direitos previstos em lei
”.

Inclusive, o parecer ministerial traz em seu bojo, entendimento de Tribunal Pátrio acerca da matéria, nesta linha de intelecção:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE REMOÇÃO. LICENÇA MATERNIDADE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública da UFAL para determinar às autoridades impetradas que aceitem o pedido de inscrição da Impetrante na Chamada Interna prevista no Edital nº 02, de 05 de junho de 2018, garantindo sua participação no certame, ainda que em gozo de licença à gestante. 2. O art. 36 da Lei nº 8.112/90 autoriza a remoção do servidor, entre outras hipóteses, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. 3. A medida pleiteada pela impetrante foi motivada pela regra estabelecida no item 2.1, alínea c, do instrumento editalício, de seguinte teor:"2.1 - Poderá participar desta Chamada o servidor técnico-administrativo que apresentar os seguintes requisitos: c) Não estiver em gozo de qualquer tipo de afastamento ou licença, previstas na legislação vigente". 4. Apesar de tal disposição regulamentar, deve se ter em mente que o instituto da remoção encontra disciplina no supratranscrito art. 36 da Lei nº 8.112/90, que admite que o servidor seja removido a pedido, em virtude de processo seletivo promovido de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que ele esteja lotado. 5. Assim, as normas com caráter infralegal devem limitar-se a regulamentar o procedimento do concurso de remoção, não podendo criar ou limitar direitos dos concorrentes, sob pena de malferir o princípio da legalidade. 6. Remessa necessária improvida.

(TRF-5 - Apelação: 08046008120184058000, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão (Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª Turma).

Assim, em observância ao princípio da legalidade, não é permitido que portaria restrinja direitos garantidos (ou não limitados) por meio de lei ordinária estadual.

Em face do exposto,

em consonância com o parecer ministerial, reconheço,
ex officio
, a incompetência deste Tribunal de Justiça quanto ao Secretário-Adjunto e, no mérito,
CONCEDO
a ordem vindicada para determinar que autoridade coatora defira a inscrição da impetrante no processo de remoção para o Município de Canarana.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022